Tribunal: TJPA
Processo: 0812072-03.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812072-03.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CONFINANTE DO LADO DIREITO, CONFINANTE DO LADO ESQUERDO, CONFINANTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA HOLANDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0812072-03.2021.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CONFINANTE DO LADO DIREITO, CONFINANTE DO LADO ESQUERDO, CONFINANTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL

Advogados do(a) APELANTE: VICTORIA MARIA FERREIRA OLIVEIRA - PA34063-A, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PEREIRA HOLANDA

Advogados do(a) APELADO: RODOLFO CARVALHO ROCHA - PA27158-A, ADELIA DIVINA ALVES DE CARVALHO - PA28290-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSO E PACÍFICA. ANIMUS DOMINI. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. A usucapião extraordinária exige, conforme disposto no artigo 1.238 do Código Civil, posse mansa, pacífica e revestida de animus domini por prazo superior a quinze anos, reduzido para dez anos quando o imóvel for utilizado como moradia habitual.

II. Comprovada a posse qualificada pela prova documental e testemunhal, sem interrupção ou oposição, e diante da inércia do titular de domínio em exercer atos possessórios sobre o imóvel, é possível o reconhecimento da usucapião.

III. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, atende aos critérios legais de proporcionalidade, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho desempenhado pelo patrono e o tempo demandado para o deslinde da questão.

IV. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PEREIRA HOLANDA em ação de usucapião extraordinária. A sentença declarou o domínio da apelada sobre o imóvel situado na Travessa Carajás, nº 427, bairro Novo Horizonte, Marabá/PA, matrícula nº 11.999 do 1º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Marabá, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além das despesas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante alegou, em síntese:

(i) ausência de comprovação do
animus domini
por parte da apelada, sustentando que esta ocupava o imóvel em regime de comodato e que o bem foi arrematado pelo Banco em processo de execução;

(ii) inexistência de posse mansa e pacífica pela apelada, visto que a instituição financeira não consentiu com a ocupação;

(iii) ausência de requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária; e

(iv) excesso na fixação dos honorários sucumbenciais, requerendo a sua redução para o valor máximo de R$ 5.000,00, sob o argumento de que a causa não apresentou complexidade que justificasse a condenação de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, afirmando que a decisão de primeiro grau foi devidamente fundamentada e respaldada em ampla instrução probatória, a qual comprovou a posse ininterrupta, mansa e pacífica pelo prazo superior a 20 anos, bem como a inexistência de qualquer vínculo contratual com o apelante que pudesse descaracterizar o
animus domini
.

O feito encontra-se devidamente instruído para julgamento em grau recursal.

É o relatório.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De início, cumpre registrar que o recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da regularidade da sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária promovida pela apelada, bem como à revisão dos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de origem.

A apelante alega que a autora não preencheu os requisitos legais para a configuração da usucapião extraordinária, especialmente no que concerne à posse mansa, pacífica e revestida de
animus domini
. Defende ainda que o imóvel foi arrematado pelo Banco em processo de execução e que a posse da apelada seria decorrente de comodato. Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, alegando desproporcionalidade.

Quanto à configuração da usucapião extraordinária, destaca-se o artigo 1.238 do Código Civil, que dispõe:

“Aquele que, por 15 (quinze) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como sua área urbana ou rural, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

No caso em exame, ficou devidamente comprovado nos autos que a parte autora exerce posse sobre o imóvel há mais de vinte anos, de forma contínua, sem oposição e com
animus domini
, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau e corroborado pelos depoimentos testemunhais colhidos em audiência. O apelante, por outro lado, não se desincumbiu de demonstrar a existência de qualquer relação jurídica, como contrato de comodato, que descaracterizasse o
animus domini
da apelada.

Em relação à alegação de que o imóvel foi arrematado pelo Banco em processo de execução, importa esclarecer que a adjudicação ou arrematação do imóvel não interrompe o prazo prescricional aquisitivo, sobretudo quando o adquirente não toma posse efetiva do bem. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. 3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

Por outro lado, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa encontra-se em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O valor arbitrado pelo juízo de origem, correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 265.000,00, totalizando aproximadamente R$ 26.500,00, reflete adequadamente a complexidade da causa, que envolveu prova oral e documental, além da análise de questões técnicas sobre o exercício da posse e a configuração da usucapião extraordinária. Não se trata de verba exorbitante, mas proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte vencedora.

Por fim, a pretensão do apelante de redução do percentual fixado encontra óbice nos próprios parâmetros legais. Não há justificativa para que se adote um valor inferior ao mínimo legal previsto no artigo 85, §3º, do CPC, que estabelece um piso de 10% sobre o valor da causa, salvo situações excepcionais, as quais não se verificam no caso em tela.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Belém-PA, [data e hora do sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 24/02/2025